Tribunal: TJBA
Processo: 8034913-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034913-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HELOANE DA SILVA TEIXEIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ECILENE DE FREITAS CHAVES

Advogado(s)
:
FABIO ANTONIO BARBOSA ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE TURBADA INDEVIDAMENTE. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DE BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO REALIZADO. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EXPEDIDO. LIMINAR DEFERIDA. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. POSSE LEGÍTIMA DA AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n º
8034913-17.2024.8.05.0000
,
da 7ª
Vara Cível da Comarca de Salvador, em que são Agravante e Agravada as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER e IMPROVER
o recurso manejado, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA